Tribunal: TJDFT
Processo: 0703749-28.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A PREVALÊNCIA DA TESE CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA PARTE EMBARGANTE: OCORRÊNCIA DE CONCRETA AFETAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DO DEMANDANTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta vícios de contradição e de ausência de fundamentação da decisão colegiada ora revista, por não ter enfrentado todos os argumentos apresentados. Aduz que [...] o Boletim de Ocorrência não pode ser considerado isoladamente como prova idônea, mas tão somente indício de prova. Assim, é omissa a decisão dos fundamentos apropriados para a manutenção da decisão. Acrescenta que [...] não se verificou no processo e nem da decisão o fundamento jurídico que determinasse a inversão do ônus probatório em desfavor do recorrente e nem porque está se adotando o fundamento do dano moral in re ipsa em uma relação entre particulares.
II. Não constatados os alegados vícios no acórdão originário, o qual, elencou pormenorizadamente as razões de convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante: a) no caso concreto, o acervo probatório se mostra suficiente a comprovar as alegações do requerente. No particular, conforme ocorrência policial (id 41590043): a) E.L.B.S. (agente de segurança) teria sido acionado para atender ocorrência e teria presenciado a ameaça do requerido (estaria “bastante exaltado”) ao requerente ("se você continuar a falar o que você está alegando iremos ser todos conduzidos à delegacia, e lá vou dá um murro na sua boca, e lá sim vou ser preso"); b) W.S.S. (policial federal) teria chegado ao local quando o fato já estava encerrado, e, ao indagar o requerente, ele teria respondido que teria sido xingado, ameaçado e empurrado pelo requerido, e este, por sua vez, teria negado as agressões e admitido a realização das ameaças; c) A.S.A. (agente de aeroporto) teria negado o embarque ao requerido, porque estaria com bagagens fora do padrão e atrasado; o requerido teria colocado o dedo na cara do demandante, o empurrado e dito: "sai da minha frente. Eu vou te arrebentar" e “você vai seguir com isso. Eu vou ser preso na frente do delegado, pois vou dar um murro na sua boca e terei motivo para ser preso" (item III da ementa originária); b) ademais, conforme os depoimentos prestados em juízo pelas partes requerente e requerida (ids 41590139 e 41590140), resultou incontroverso que o requerido teria adentrado, com bagagens fora do padrão, à área não autorizada do aeroporto (“finger”), o que constitui forte indicativo de estar alterado e ter tratado o requerente da forma retratada na petição inicial. Outrossim, inexiste a mínima evidência de que a conduta do demandado se trataria de resposta a anteriores ofensas supostamente proferidas pelo requerente (Código de Processo Civil, art. 373, II) (item IV da ementa originária); c) sendo assim, a situação vivenciada pela requerente (ameaças e xingamentos proferidos durante expediente no aeroporto de Brasília) extrapolou a esfera do mero aborrecimento do cotidiano para atingir a esfera da integridade psicológica dos direitos inerentes da personalidade do requerente (Código Civil, artigos 12 e 186) (item V da ementa originária).
III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão da recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão revisto, devida e suficientemente fundamentado (Lei 9.099/1995, artigo 48 c/c CPC, artigo 1.022, I e II).
V. Por fim, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
VI. Improvidos os embargos declaratórios.